Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE SOB O REGIME DE AUTOGOGESTÃO. REGULAMENTO DO SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO DA FIGURA PARCELAR DA BOA-FÉ OBJETIVA “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé, que deve dirigir todas as ações e fases do contrato.
2. Um desdobramento do princípio da boa-fé é a figura parcelar “venire contra factum proprium”, que tem por fundamento o princípio da confiança, e consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.
3. No caso em apreço, a operadora do plano de saúde apresentou comportamento contraditório, ao exigir a coparticipação da autora quanto ao tratamento que lhe foi disponibilizado, a despeito de ter, anteriormente, reconhecido que a cobrança seria indevida.
4. Ademais, o regulamento do plano de saúde não apresenta a clareza necessária quanto às hipóteses excludentes para a coparticipação, razão pela qual deve ser feita de forma mais benéfica “à parte que não redigiu o dispositivo”, conforme preceitua o artigo 113, § 1o, inciso IV, do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.